Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019046-43.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADELINO SOARES JUNIOR e JOSÉ ANTONIO FERREIRA em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro c/c Manutenção da Posse c/c Retenção por Benfeitorias n.o 1032009- 57.2021.8.11.0041 opostos em desfavor de EUCLIDES BENEDITO REBOLLA, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:
Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que os contratos apresentados pelos embargantes de ids. 65423779 e 6542780, não trazem qualquer especificação que o imóvel adquirido seja o lote 79, objeto da ação de adjudicação, que já foi julgada.
Ademais compulsando os autos associados verifica-se que os supostos vendedores do imóvel Gilmar José Araújo e Maria Auxiliadora Matos de Araújo, ajuizaram a Ação de Usucapião n. 0048582-03.2015.8.11.0041 em desfavor da Coimbral e outros, que, também, já foi julgada extinta por abandono e o processo atualmente está arquivado, havendo, portanto a necessidade de dilação probatória sobre as alegações da inicial, vez que apesar de afirmarem que estão na posse do imóvel desde 2013, a ação de usucapião foi ajuizada em 2015, no qual os autores nesta ação defendiam a posse do imóvel.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte embargante. (Sem grifos no original) (ID 66676554- Ação Principal)
Inconformada, a parte Agravante almeja a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que os requisitos para concessão da medida liminar estão claramente demonstrados.
Nas razões recursais, sustentam os Agravantes que “em meados de 2013 adquiriram o lote n.o 79, mediante contrato de compra e venda com reconhecimento de firma, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo incumbido para cada Agravante o custo de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.
Aduzem que “nos autos da Ação de adjudicação compulsória 0056506 -65.2015.8.11.0041, cujos objetos da demanda são os lotes n.o 79 e n.o 80, foram determinadas medidas judiciais constritivas pelo comando legal na sentença de ID. 6294808519- Ação Principal”.
Assim, interpuseram os Embargos de Terceiros com o objetivo de desconstituir a constrição judicial e liberar o bem, nos termos do artigo 674 do CPC.
Para corroborar a pretensão recursal, colacionaram nos autos “documentos hábeis a evidenciar que convivem naquele local diariamente, gozando dos poderes de proprietários como quem possui o interesse de preservar e valorizar o imóvel com a realização de várias benfeitorias”.
Com esses argumentos, pugnam pela concessão do “efeito suspensivo” e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora os Recorrentes pugnem pela concessão do efeito suspensivo, o que almejam, em verdade, é o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto requerem a reforma, desde já, da decisão recorrida (de indeferimento da tutela de urgência formulado pela parte embargante, ora Agravante).
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Assim, neste momento inicial, cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da medida liminar estão presentes.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, não vislumbro demonstração dos pressupostos autorizadores para deferimento do efeito ativo vindicado.
No caso, em que pese à parte Agravante sustentar a existência “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, gerado pelo cumprimento imediato dos efeitos da decisão impugnada”, pois a “a continuação dos atos constritivos pode ocasionar a perca da posse dos Agravantes”, ao menos nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado não está comprovada.
Com efeito, do estudo do conteúdo do instrumental, entendo que as questões relativas à propriedade da parte Recorrente e/ou à validade do contrato de compra e venda firmado, exigem a adequada instrução probatória.
Destarte, pelo que se extrai da sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.o 0056506-65.2015.8.11.0041, foram determinadas medidas judiciais constritivas dos lotes 79 e 80, localizados no Quintas do Bandeira I, nesta Capital, matriculados sob n. 16.095, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.
Em contrapartida, da leitura do Contrato de Compra e Venda anexado no ID 65423779- Ação Principal (documento que a Parte Embargante, ora Agravante, utiliza para alicerçar seu direito de possuidor do bem imóvel objeto da lide), não é possível depreender, de pronto, que o objeto do contrato é realmente o “Lote n.o 79”, e por isso transcrevo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a venda de uma área de terra contendo 0,5 (meio) hectare situada a 15 km distante do trevo da estrada da Guia, mais 2,5 km entrando à direita na estrada principal do loteamento Quintas do Bandeira, distante 2,5 km do asfalto que liga Cuiabá à comunidade de Aguaçu-MT.
Assim, inobstante a tese de que “não há como negar a celebração do contrato de compra e venda antes à propositura da demanda principal, eis que, nítido o reconhecimento de firma datado em meados de 2013”, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, inexiste comprovação de que o bem descrito no instrumento de compromisso de compra e venda em que os terceiros embargantes fundamentam sua demanda é, de fato, o bem objeto de constrição na Ação Adjudicação Compulsória.
Nesse cenário, entendo que as razões da parte Recorrente, neste momento, não são verossímeis, razão pela qual concluo pela manutenção da decisão até que sobrevenham maiores elementos. Isto é, até que haja evidência concreta de que os Recorrentes são possuidores, especificamente, do bem imóvel objeto daquele litígio.
Pelo exposto, ausente um dos requisitos necessários para concessão do efeito ativo, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora